Tribunal: TJBA
Processo: 8127059-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127059-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENIVAL SILVA CONCEICAO

Advogado(s)
:
RAABE SANTOS LOPES, PATRICIA SANTOS HAINE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade. O agravante sustenta ausência de intimação válida da sentença publicada no DJe em 18/10/2024, alegando que a efetiva ciência apenas teria ocorrido em 06/12/2024, razão pela qual o recurso de apelação, protocolado em 25/11/2024, seria tempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve intimação eletrônica válida da sentença nos autos originários, de modo a configurar a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica se aperfeiçoa com a disponibilização no sistema e direcionamento à patrona constituída, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do CPC, não sendo necessária a juntada posterior de certidão para início da contagem de prazo.

4. A certidão de publicação possui natureza meramente declaratória e não constitui o ato de intimação, apenas o registra formalmente nos autos.

5. A consulta ao sistema "Comunica PJe" e à aba de expedientes do PJE confirma que a intimação eletrônica ocorreu em 21/10/2024, dirigindo-se regularmente à advogada constituída.

6. O prazo recursal de 15 dias úteis, contado a partir da intimação válida, expirou antes do protocolo do recurso de apelação em 25/11/2024, restando caracterizada a intempestividade.

7. A alegação de ausência de ciência da parte não prevalece frente aos registros oficiais do sistema eletrônico, que têm presunção de veracidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127059-74.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GENIVAL SILVA CONCEICAO
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.